Tribunal: TJES
Processo: 0028894-13.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028894-13.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
APELADO: WELLINGTON CAMPOS DE FIGUEIREDO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE R
ESCISÃO
CONTRATUAL – COMP
R
A E VENDA DE
LOTE URBANO
– MORA DA
PROMITENTE VENDEDORA
–
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS –

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE -
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DESEMBOLSO
-

RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1. Inafastável a mora da apelante que, de forma incontroversa, não entregou o lote descrito no instrumento contratual juntado às fls. 32/51.

2. A despeito das disposições acerca da irrevogabilidade e irretratabilidade citadas no apelo, a jurisprudência do STJ há muito reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação de rescisão contratual para restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante.

3. Considerando a responsabilidade da recorrente pela rescisão, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que determinou o integral reembolso das parcelas, como prescreve a Súmula nº 543 do STJ: “
n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

4.
Acerca dos danos extrapatrimoniais, assiste razão à recorrente, não cuidando o autor de demonstrar que a rescisão do contrato de compra e venda do lote configurou situação excepcional, capaz de lesar os seus direitos da personalidade.

5. O pleito recursal acerca da impossibilidade de inversão da cláusula penal não merece guarida, indo de encontro ao precedente vinculante do STJ (Tema 971), cuja tese restou assim consolidada:
"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".

6.
A correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso, na esteira do entendimento do citado Tribunal Superior.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0028894-13.2018.8.08.0048

APELANTE
:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADO
:
WELLINGTON CAMPOS DE FIGUEIREDO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada por Wellington Campos de Figueiredo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes, condenando a requerida a:
I
)
restituir os valores pagos pela parte autora na importância de R$ R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais);
II
)
pagar multa e juros moratórios calculados sobre o montante previsto na cláusula terceira do contrato;
III
)
indenizar a parte autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de fls. 198/208 sustenta a apelante, inicialmente, que não pode ser responsabilidade pelo atraso na conclusão do empreendimento, estando a situação amparada pelo parágrafo oitavo do contrato.

Aduz que, pleiteando o apelado a resolução do contrato, possível a retenção dos valores pagos, conforme previsto na cláusula 13ª da avença, ou subsidiariamente, o equivalente a 25% da importância.

E mais: não há falar em restituição de todos os valores pagos e pagamento de indenização por danos morais, sob pena de
bis in idem.

Rechaça a ocorrência de dano moral na espécie e, caso mantido o entendimento do sentenciante, necessária a redução do
quantum
fixado.

Prossegue afirmando que a correção monetária deve incidir somente a partir do trânsito em julgado e não do efetivo desembolso.

Por fim, aponta não ser possível a fixação de multa como penalidade pelo inadimplemento contratual, porquanto não prevista no instrumento pactuado.

Pois bem.

Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com fundamento no inadimplemento da construtora.

De início, tenho por inafastável a mora da apelante que, de forma incontroversa, não entregou o lote descrito no ajuste contratual juntado às fls. 32/51.

As singelas alegações acerca da
“insegurança
econômica vivenciada no Brasil”
n
ão são capazes de afastar a sua responsabilidade pelo cumprimento tempestivo da avença, bem como as alegadas chuvas que, ademais, configuram nítida inovação recursal.

Desse modo, a despeito das disposições acerca da irrevogabilidade e irretratabilidade citadas no apelo, a jurisprudência do STJ há muito reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação de rescisão contratual para restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante.

Sob tal enfoque, considerando a responsabilidade da recorrente pela rescisão, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
que determinou o integral reembolso das parcelas, como prescreve a Súmula nº 543 do STJ: “
n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Acerca dos danos extrapatrimoniais, entendo assistir razão à recorrente, não cuidando o autor de demonstrar que a rescisão do contrato de compra e venda do lote configurou situação excepcional, capaz de lesar os seus direitos da personalidade.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"
o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis
"
(REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017).

No mesmo sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO NÃO EDIFICADO). ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. REQUALIFICAÇÃO DO QUADRO DELINEADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DANO MORAL. AFASTAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não incidem os óbices das Súmulas n.ºs 5 e 7, ambas do STJ, quando o julgamento do recurso especial limita-se a qualificar o contorno fático realizado pelas instâncias ordinárias.

2. Em regra, o mero inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel não enseja reparação por dano moral, sendo admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial, a qual não se faz presente no caso. Precedentes.
Aplicação da Súmula n.º 83 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno de VALDIR não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.373.284/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Assim, merece reforma o capítulo sentencial para afastar a obrigação de indenizar.

Na sequência, afirma a apelante não ser possível a inversão da cláusula penal, prevista exclusivamente para a hipótese de mora do promitente comprador.

O pleito recursal, contudo, não merece guarida, indo de encontro ao precedente vinculante da já citada Corte Superior (Tema 971), cuja tese restou assim consolidada:
"
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".

Por fim, tal como constou na sentença, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso, na esteira do entendimento do já citado Tribunal Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, INEXISTÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do Recurso Especial. Reconsideração da V. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 3. Em face da desistência do comprador, impõe-se a devolução dos valores pagos, com a retenção de percentual destinado à indenização da sociedade empresária vendedora, o qual, em regra, deve observar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes.
4. Para efeitos de restituição, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas incide a partir de cada desembolso. Precedentes.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.811.206; Proc. 2020/0340771-5; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 25/05/2023).

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, tão somente para afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso